Tribunal: TJES
Processo: 5017373-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017373-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR ALVES SILVA

COATOR: Aracruz - 2ª Vara Criminal

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017373-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: IGOR ALVES SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LIDIANE CRISTINA TORRES DE SANTANA - ES37802

COATOR: ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Alves Silva contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Imputação da prática do delito previsto no art. 33, c/c inciso IV do art. 40, ambos da Lei 11.343/06. Prisão ocorreu após denúncias e monitoramento policial, com ingresso na residência e apreensão, em telhado vizinho, de 98 pedras de crack, 4 papelotes de cocaína e dinheiro, arremessados pela janela do imóvel onde o paciente encontrava-se.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e da gravidade concreta do delito, bem como a viabilidade de análise das teses de negativa de autoria e violação de domicílio na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar mostra-se cabível, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, em conformidade com o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) e a materialidade delitiva restam evidenciados pelos documentos do Auto de Prisão em Flagrante, os quais indicam a presença do paciente no interior do imóvel no momento do arremesso dos entorpecentes.

O
periculum libertatis
configura-se pela necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas (crack e cocaína), o que sugere envolvimento profundo com a atividade criminosa e risco social em caso de liberdade.

As alegações de negativa de autoria e de violação de domicílio demandam aprofundado exame fático-probatório. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória necessária para tal análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33 e inciso IV do art. 40; Código de Processo Penal, inciso I do art. 313.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017373-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: IGOR ALVES SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LIDIANE CRISTINA TORRES DE SANTANA - ES37802

COATOR: ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR ALVES SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
, nos autos do Processo tombado sob nº 5003496-61.2025.8.08.0006, por meio do qual fora convertida a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas Majorado).

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, no dia 25 de junho de 2025, por volta das 22h53, policiais militares, após receberem denúncias de tráfico de drogas em uma residência no Bairro Segato, em Aracruz/ES, e monitorarem o local, observaram indivíduos arremessando objetos pela janela da casa em direção a um telhado vizinho. Diante do estado de flagrância, os agentes adentraram no imóvel e abordaram o paciente Igor Alves Silva, juntamente com outros indivíduos. No telhado vizinho, foram encontrados 98 (noventa e oito) pedras de crack, 04 (quatro) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 2.915,00 (dois mil, novecentos e quinze reais) em espécie.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Diante dessas considerações, constato que, em princípio, a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, os relatos contidos no Auto de Prisão em Flagrante Delito indicam que o paciente estava no interior do imóvel no momento em que os entorpecentes foram dispensados pela janela, o que, nesta fase inicial, constitui indício de autoria a ser aprofundado durante a instrução criminal.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
. A autoridade supostamente coatora declinou fundamentação idônea ao justificar a necessidade da custódia na
garantia da ordem pública
, não com base na gravidade abstrata do delito, mas sim no risco concreto que a liberdade do paciente poderia representar. Tal risco é evidenciado pela gravidade concreta da conduta, notadamente pela considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), circunstâncias que sugerem um envolvimento mais profundo com a atividade criminosa e, consequentemente, um maior risco à ordem pública em caso de soltura.

As teses defensivas, como a suposta violação de domicílio e a negativa de autoria, demandam uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)